Tribunal: TJDFT
Processo: 0024749-81.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. DIVÓRCIO. MEAÇÃO. PARTILHA. PROVA DE PORPIEDADE. IMÓVEIS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DIRETA OU INDIRETA. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FIM SOCIAL. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. DIVISÃO ENTRE OS FUNDADORES. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REQUISITOS.
1. Ainda que seja possível proceder à partilha de imóvel irregular, há a necessidade de individualização precisa do referido patrimônio, além da efetiva comprovação de que esse foi adquirido por ao menos um dos cônjuges na constância do casamento, além do exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel, em especial porque impossível a partilha de eventual propriedade pública, limitada a divisão, portanto, à expressão econômica do direito de posse.
2. Apresentada dúvida sobre a aquisição, a titularidade ou a existência da coisa cuja partilha se requer, a qual não possa ser afastada por meio das provas documentais produzidas pelas partes, deve o interessado buscar tutela jurisdicional específica quanto a declaração de existência de relação jurídica sobre a coisa perante o juízo cível competente e, posteriormente, caso seja exitoso, requerer a sua sobrepartilha perante o juízo de família.
3. É inviável a partilha do patrimônio de instituição religiosa em decorrência do divórcio de seus fundadores, uma vez que essa se constitui como pessoa jurídica sem fins lucrativos (artigo 44, IV, do Código Civil), fato que a distingue de uma empresa comercial, razão pela qual seu patrimônio não pode ser objeto de partilha entre os seus fundadores, seja por distinção legal entre esse e aquele pessoal desses, ou mesmo, in casu, em razão de vedação expressa no próprio estatuto social da referida instituição religiosa.
4. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
5. Ausente a existência de dependência econômica, bem como ausente prova acerca da real condição econômica das partes, não é possível o arbitramento de alimentos temporários a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
6. Recurso conhecido e desprovido.